Tribunal: TJPA
Processo: 0823963-19.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823963-19.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823963-19.2023.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E DE CULTURA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA REGULARIZAÇÃO DOS MANDATOS. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CUMPRIMENTO DE LEIS MUNICIPAIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO E ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Ananindeua à regularização dos mandatos dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura, previstos nas Leis Municipais nº 2.154/2005 (art. 10) e nº 2.518/2011 (art. 39), sob o fundamento de inexistir obrigação legal de criação dos referidos órgãos e de vedação à ingerência judicial na estrutura administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Município em promover a renovação e regularização dos mandatos dos Conselhos Municipais, já instituídos por leis locais, configura ilegalidade passível de controle jurisdicional; (ii) estabelecer se a determinação judicial para cumprimento de dever legal de funcionamento dos Conselhos viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido ministerial não objetiva a criação de novos órgãos, mas o cumprimento de dever legal já estabelecido em normas municipais que instituíram e regulamentaram os Conselhos, inclusive com previsão de mandato bienal e renovação periódica de seus membros.

4.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, inexistindo discricionariedade quanto ao cumprimento de norma local que impõe a regular renovação dos conselheiros.

5.

A inércia do Município em deflagrar o processo de escolha e nomeação dos membros caracteriza omissão ilegal, que compromete o funcionamento dos Conselhos e a efetividade das políticas públicas ambientais e culturais.

6.

A participação popular no planejamento municipal possui assento constitucional (CF/1988, art. 29, XII), de modo que a paralisação injustificada dos Conselhos afronta direito fundamental à gestão democrática.

7.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem, em caráter excepcional, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação ou regularização de políticas públicas quando evidenciada omissão estatal inescusável que afete direitos fundamentais, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

8.

A fixação de prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação revela-se razoável, inclusive por ter sido reconhecida como viável pelo próprio Município em procedimento administrativo, sendo cabível a imposição de astreintes para assegurar a efetividade da tutela específica, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de dever legal de funcionamento e regularização de conselho municipal já instituído por lei, quando caracterizada omissão estatal inescusável.

2.

A determinação judicial para que o Município promova a renovação periódica de membros de conselho previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes, pois constitui controle de legalidade.

3.

É cabível a fixação de prazo razoável e de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, XII; CPC, art. 536, §1º, e art. 1.026, §2º; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei Municipal nº 2.154/2005, art. 10; Lei Municipal nº 2.518/2011, art. 39 e §6º; Lei Municipal nº 2.237/2006, arts. 91 a 93.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; STF, ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017; STF, AI 739.151-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.06.2014; STF, AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso
para
julgar procedente a pretensão autoral
para condenar o Município de Ananindeua na obrigação de fazer consistente em deflagrar e concluir a regularização plena dos mandatos dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
.

Na origem, o Parquet ajuizou a referida em desfavor do Município de Ananindeua, objetivando a condenação do ente municipal em obrigação de fazer consistente na regularização dos mandatos dos Conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura, nos termos da Lei Municipal nº 2.154/2005, art. 10, e da Lei Municipal nº 2.518/2011, art. 39.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Inconformado com os termos decisórios, o Parquet interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o entendimento adotado pelo magistrado singular não merece prosperar.

Em suas razões recursais, a Promotora de Justiça aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas quando evidenciada omissão estatal inescusável, sobretudo em hipóteses que envolvam direitos essenciais inseridos no conceito de mínimo existencial, citando, para tanto, o REsp 1.702.195/RJ e o AgInt no REsp 1.304.269/MG.

Argumenta que, no caso concreto, não se pretende a criação originária dos Conselhos, mas apenas a regularização de sua composição e funcionamento, já previstos em leis municipais e no Plano Diretor, de modo que não haveria ingerência indevida na estrutura administrativa do Executivo.

Sustenta que os Conselhos Municipais constituem instrumentos de efetivação da gestão democrática e da participação popular, sendo essenciais à concretização de direitos fundamentais relacionados ao meio ambiente e à cultura, bens jurídicos de inequívoco relevo constitucional.

Afirma que a omissão do Município compromete a eficácia das normas locais que instituíram os Conselhos e viola o direito da coletividade à participação no planejamento e fiscalização das políticas públicas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município de Ananindeua à obrigação de fazer consistente na regularização dos mandatos dos Conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Cultura, nos termos da Lei Municipal nº 2.154/2005, artigo 10, e na Lei Municipal nº 2.518/2011, artigo 39.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça Cível ratificou as razões da Apelação interposta pelo órgão ministerial atuante no primeiro grau, reiterando o pedido de provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do pedido de regularização dos mandatos do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura de Ananindeua.

Cabe ressaltar inicialmente a flagrante discrepância entre a postulação deduzida na exordial e o fundamento adotado pelo comando judicial de origem. O ilustre magistrado sentenciante rechaçou a pretensão ministerial arrimando-se na tese de que
"não há legislação federal que obrigue os municípios à criação do Conselho
" e que o Judiciário não poderia determinar
"a instalação de estruturas administrativas sem amparo legal expresso
".

No entanto, a insurgência do Ministério Público não exige, em momento algum, a criação de órgãos inéditos na estrutura municipal. Ao revés, o autor demonstrou inequivocamente que os conselhos em comento já foram devidamente criados no âmbito de incidência da autonomia legislativa do próprio Município de Ananindeua, possuindo previsão expressa no Plano Diretor (Lei nº 2237/06, arts. 91 a 93) e estruturação pormenorizada nas Leis Municipais nº 2.154/2005 (art. 10) e nº 2.518/2011 (art. 39).

Superada essa premissa fática, afasta-se peremptoriamente a tese de violação à discricionariedade administrativa esposada nas contrarrazões. Havendo norma local que institui o conselho e impõe a renovação periódica de seus membros, a exemplo do mandato bienal previsto no art. 39, §6º, da Lei Municipal nº 2.518/2011, o agir da Administração Pública subordina-se ao dever de estrita vinculação, afastando qualquer margem de discricionariedade quanto à alternância do colegiado.

A ausência da renovação enseja a inoperância do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura, o que impacta severamente na gestão ambiental, urbana e cultural do ente municipal, consubstanciando-se em ofensa direta a direitos fundamentais e à efetividade das políticas públicas, consoante os elementos carreados aos autos.

Desse modo, não assiste a Municipalidade quanto alegada faculdade, consubstanciada na conveniência e oportunidade, de paralisar o funcionamento de um órgão colegiado previsto em lei. A inércia em deflagrar o processo de escolha e nomeação dos conselheiros constitui, a toda evidência, ato omissivo ilegal.

Nesse diapasão, a intervenção do Poder Judiciário visando assegurar o cumprimento da legislação municipal e a garantia constitucional da participação popular no planejamento do município (Art. 29, XII, da CF/88) configura lídimo exercício do controle de legalidade, não havendo qualquer mácula ao princípio da separação dos poderes.

Esse entendimento encontra ressonância na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que admitem a intervenção jurisdicional quando evidenciada inescusável omissão estatal na efetivação de deveres legais afetos a direitos fundamentais, como o meio ambiente e a cultura:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. (...)
Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.
4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOIMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1
. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1
. O STJ tem decidido que, ante a demora do Podercompetente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes"
(AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2017, grifei).

Caracterizada a ilegalidade omissiva, a procedência da Ação Civil Pública é medida de rigor.

Quanto à fixação de prazo para a tutela específica da obrigação de fazer, o próprio ente municipal, durante as tratativas de formalização de Termo de Ajustamento de Conduta (Procedimento Administrativo nº 09.2023.00000111-9), declarou ser viável a regularização, compreendendo a convocação de eleições, no prazo de 60 (sessenta) dias. Sendo este um interregno razoável e reconhecido tecnicamente pelo próprio Apelado, impõe-se a sua adoção por este Juízo.

Para assegurar o resultado prático e o efetivo adimplemento do comando exarado, faz-se imperiosa a fixação de
astreintes,
nos moldes do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil. Sopesando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a multa cominatória diária em R$5.000,00(cinco mil reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em desfavor da municipalidade, em caso de descumprimento injustificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando
in totum
a sentença de primeiro grau, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Município de Ananindeua na obrigação de fazer consistente em deflagrar e concluir a regularização plena dos mandatos dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Cultura.

Assino ao ente Apelado o prazo de
60 (sessenta)
dias para o cumprimento integral da medida, compreendendo eventuais trâmites de editais, fóruns de eleição e consequente nomeação por decreto, consoante as Leis Municipais nº 2.154/2005 e nº 2.518/2011, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026